Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a fornecer à parte autora o medicamento Pirfenidona (Esbriet) 267mg (in label). Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Competência. Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...)” “(...) as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União". O autor pede o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA (Pirfenidona ou Nintedanibe, registros n° 1011000663 e 103670173), não padronizados, porém, pelo SUS. Não é o caso, portanto, de litisconsórcio necessário. Em consequência, firma-se a competência da justiça local para processar e julgar o feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Competência. Valor da causa. Redução. Fornecimento de medicamento. Segundo a tese firmada no IRDR, no 3 do TJDFT, nas ações que tem por objeto prestação de serviços de saúde o valor da causa é fixado por estimativa. É, pois, irrelevante para o deslinde do feito o fato de a parte ter dado à causa o valor de R$ 45.000,00, inclusive para fins de sucumbência recursal, pois os honorários podem ser fixados equitativamente em caso de não provimento do recurso (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Preliminar que se rejeita
4 – Direito à saúde. Fornecimento de medicamento pelo Estado. Fármaco não incorporado em atos normativos do SUS. A assistência farmacêutica pressupõe que o medicamento pleiteado esteja em conformidade com o protocolo clínico para a enfermidade (art. 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990). De outra parte, consoante o que restou firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
5 – Fornecimento de medicamento. No caso, o autor é hipossuficiente econômico, tendo em vista a informação de que sua renda mensal bruta é de R$ 4.000,00 e é assistido pela Defensoria Pública. O fármaco PIRFENIDONA (ESBRIET) ou NINTEDANIBE, pleiteado pela parte, está registrado na ANVISA e tem indicação para Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). O Laudo médico fundamentado e circunstanciado juntado pelo autor (ID 21500578) comprova a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, atestando, ainda a urgência do tratamento. O referido laudo apenas menciona os dois medicamentos como possíveis para o tratamento da doença do autor. O Ministério Público oficiou pela procedência do pedido. Desse modo, diante de tais elementos, verifica-se que o requerente cumpriu todos os requisitos para a concessão do medicamento, razão pela qual é procedente o pedido formulado. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal.
W